Tribunal: TJES
Processo: 5040422-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040422-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO AZEVEDO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição bancária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 11.398,15 e danos morais fixados em R$ 4.000,00 decorrentes de compras fraudulentas lançadas em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição financeira e a consequente manutenção da responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor diante da decretação de sua revelia em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de contestação tempestiva ensejou a decretação da revelia da instituição financeira atraindo a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial quanto à ausência de anuência do consumidor com as vultosas transações efetuadas. 4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias por configurar risco inerente à atividade econômica caracterizando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Cabia à instituição financeira o ônus de provar de forma tempestiva a regularidade das operações o que não ocorreu diante de sua contumácia processual restando preclusas as alegações fáticas ventiladas apenas em sede recursal. 6. Os danos materiais restaram devidamente comprovados pelos lançamentos indevidos e o dano moral decorre do manifesto descaso e da inércia do banco em resolver a questão administrativamente violando deveres de segurança. 7. A sentença combatida analisou com precisão o acervo probatório e aplicou corretamente o direito vigente não merecendo reparos o entendimento fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso inominado conhecido e desprovido para manter a sentença originária por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

Tese de julgamento: "1. A decretação da revelia da instituição financeira autoriza a presunção de veracidade das alegações do consumidor quando corroboradas por início de prova documental. 2. O lançamento de compras indevidas que destoam do perfil do cliente e a inércia administrativa do banco em solucionar a fraude configuram falha no dever de segurança ensejando a reparação por danos materiais e morais".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1º; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO.

1
.
O autor ingressou com ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais alegando ter sido vítima de clonagem de cartão de crédito em 27/04/2024. Afirmou que foram realizadas diversas compras indevidas totalizando R$ 11.398,15, as quais não reconhece, sustentando falha na segurança da instituição financeira.

2. O juízo de origem decretou a revelia do réu por ausência de contestação tempestiva. Com base na presunção de veracidade dos fatos e nos documentos anexados (faturas e boletim de ocorrência), julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos, condenar o banco à restituição de R$ 11.398,15 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. A instituição financeira recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória. No mérito, argumenta que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade e que o autor omitiu a restituição parcial de valores (R$ 838,05) já efetuada administrativamente. Alega que as compras foram feitas presencialmente com chip e senha, configurando culpa exclusiva do consumidor que foi vítima do "golpe da maquininha" ao tentar comprar água com um ambulante, conforme narrativa constante no boletim de ocorrência.

VOTO.

4.A preliminar de cerceamento de defesa arguida pela instituição financeira recorrente deve ser prontamente rejeitada uma vez que a ausência de juntada da peça de bloqueio no prazo legal decorreu exclusivamente de sua própria desídia processual. A decretação da revelia opera a preclusão das matérias de defesa puramente fáticas impedindo que o fornecedor tente inovar a lide em sede recursal com argumentos que deveriam ter sido deduzidos oportunamente em primeiro grau de jurisdição.

5. No mérito a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos normativos. A responsabilidade das instituições financeiras pela segurança das operações de crédito postas à disposição do mercado consumidor é de natureza objetiva pautada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Diante dos efeitos da revelia presumem-se verdadeiras as alegações do consumidor de que as compras impugnadas fugiram completamente ao seu perfil habitual de consumo e de que o banco falhou em seus mecanismos de segurança e bloqueio preventivo de fraudes.

6. Os argumentos recursais baseados na suposta exclusividade de culpa do consumidor não encontram respaldo probatório mínimo nos autos haja vista que o banco não trouxe aos autos qualquer tela sistêmica ou laudo de auditoria técnica tempestiva capaz de elidir a presunção relativa de veracidade que milita em favor do autor. A condenação por danos materiais reflete exatamente o prejuízo financeiro demonstrado e o valor arbitrado a título de danos morais atende perfeitamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso concreto.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto voto no sentido de conhecer do recurso inominado e negar-lhe provimento mantendo intacta a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

8. Em razão da sucumbência recursal condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e em atendimento ao pedido formulado.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)